Tribunal: TJES
Processo: 0023725-84.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0023725-84.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: THIAGO BATISTA BERNARDO GARCIA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023725-84.2018.8.08.0035

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:
THIAGO BATISTA BERNARDO GARCIA

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO PLURIANUAL DE JUROS. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos de Ação Revisional de Contrato ajuizada por Thiago Batista Bernardo Garcia, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de diversas cobranças contratuais, determinar a revisão dos contratos com restituição em dobro dos valores indevidos e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade dos encargos exigidos pelo banco, especialmente quanto à capitalização de juros, à cobrança de comissão de permanência e às taxas remuneratórias; (ii) definir a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos a maior; e (iii) analisar a configuração de dano moral e a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, permitindo a revisão das cláusulas contratuais abusivas e mitigando o princípio do
pacta sunt servanda
quando demonstrado desequilíbrio contratual (STJ, AgInt no AREsp 2.020.417/SC).

A capitalização de juros somente é válida após a edição da MP nº 1.963-17/2000 (MP 2.170-36/2001) e desde que expressamente pactuada; a prática de capitalização plurianual é ilegal e desprovida de amparo legal (STJ, REsp 973.827/RS).

Verificada a ausência de previsão contratual e a cobrança de juros superiores aos pactuados, resta configurada a abusividade e a violação ao dever de informação do art. 6º, III, do CDC.

É vedada a cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual ou correção monetária, conforme súmulas 30, 294 e 472 do STJ.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida sempre que a cobrança contrariar a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial).

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo (STJ, AgInt no REsp 1.846.222/RS).

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso, observando o caráter pedagógico e compensatório da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Admite-se a revisão de cláusulas contratuais bancárias quando caracterizada relação de consumo e comprovada abusividade ou desequilíbrio contratual.

A capitalização de juros exige previsão expressa e é ilegal a prática de capitalização plurianual.

É vedada a cumulação da comissão de permanência com juros ou correção monetária.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível sempre que a cobrança contrariar a boa-fé objetiva.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo razoável a indenização de R$ 5.000,00 fixada em primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 51, § 1º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.020.417/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30.05.2022; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.846.222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.08.2020; Súmulas 30, 294 e 472/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023725-84.2018.8.08.0035

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:
THIAGO BATISTA BERNARDO GARCIA

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do mérito.

Trata-se, na origem, de Ação Revisional de Contrato ajuizada por
THIAGO BATISTA BERNARDO GARCIA
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, versando sobre alegadas abusividades em cédulas de crédito bancário.

A primeira sentença de improcedência (fls. 327-330) foi anulada por acórdão desta 3ª Câmara Cível, determinando-se o retorno dos autos à origem para emenda à inicial e regular prosseguimento.

Após a instrução, sobreveio a nova sentença (ID 15323227), ora recorrida, que julgou integralmente procedentes os pedidos para: declarar a nulidade de diversas cobranças (capitalização de juros, comissão de permanência cumulada, etc.), determinar a revisão dos contratos com o recálculo do débito, condenar o réu à restituição em dobro dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Inconformado, o
BANCO DO BRASIL

SA
interpôs o presente recurso de apelação (ID 15323228), buscando a reforma integral do julgado. Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta, em síntese:
(i)
o contrato firmado entre as partes é um ato jurídico perfeito, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
, sendo as taxas de juros pactuadas em conformidade com a média de mercado e a legislação aplicável;
(ii)
a capitalização mensal de juros é legal, pois permitida pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001;
(iii)
não há dano moral a ser indenizado, pois a conduta do banco foi lícita, não ultrapassando o mero aborrecimento, e a parte autora visa enriquecimento ilícito;
(iv)
é indevida a condenação à repetição do indébito em dobro, pela ausência de má-fé da instituição financeira;
(v)
o valor fixado a título de danos morais é exorbitante e desproporcional; e que
(vi)
a sucumbência deve ser invertida, condenando-se o autor ao seu pagamento.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Cinge-se a controvérsia quanto à análise da legalidade dos encargos exigidos em diversos contratos de empréstimo celebrados entre as partes, bem como à ocorrência de danos morais e ao cabimento da repetição de indébito.

Inicialmente, é incontroverso que o caso em questão envolve uma relação de consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese o argumento da instituição acerca a validade do contrato com base no princípio do
pacta sunt servanda
, argumentando que as taxas de juros foram livremente pactuadas e estão em conformidade com a média de mercado, sustentando, ainda, a legalidade da capitalização mensal de juros, à luz do caso concreto e em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a flexibilização do princípio citado, permitindo a revisão dos pactos contratuais quando evidenciada a abusividade ou desequilíbrio contratual, conforme se observa a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO
. ADOÇÃO DO COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - CET. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO ANUAL E INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.
3. Tendo o contrato sido firmado antes de 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), é inviável a capitalização mensal de juros, segundo o entendimento consolidado nesta Corte Superior de Justiça em sede, inclusive, de recurso especial repetitivo (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 4. A análise dos prejuízos advindos da previsão contratual de adoção do Coeficiente de Equalização de Taxas - CET, no caso concreto, demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios e análise de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022) (
grifo nosso
).

No mesmo sentido versa o tema 27 do STJ:

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Nesse contexto, o princípio do “
pacta sunt servanda
” deve ser relativizado, permitindo ao Judiciário aferir a existência de eventuais cláusulas abusivas ou desequilíbrios que justifiquem a intervenção corretiva no ajuste firmado.

No caso concreto, a sentença fundamentou a necessidade de revisão em laudos periciais detalhados (fls. 227/245 e 275/292), que apontaram diversas irregularidades nos contratos revisados.

Primeiramente quanto à capitalização dos juros, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que admite-se a capitalização a partir da publicação da MP 1.963-17 (31/03/00), desde que expressamente contratada, conforme se extrai:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . REVISÃO DO JULGADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO . ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. [...]
2.

A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3 .2000, desde que expressamente pactuada.
A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2276037 SP 2023/0005445-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

Contudo, da análise dos autos, observa-se que para os contratos nº 379.005.326 e 379.005.524, sequer havia previsão contratual que autorizasse a capitalização de juros, tornando sua cobrança plenamente indevida.

Nos contratos nº 379.005.992 e 379.005.993, a análise técnica identificou a prática de "capitalização plurianual", modalidade que não encontra amparo legal. Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 973.827/RS, a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é admitida apenas se expressamente pactuada, o que não ocorreu nos primeiros contratos. A modalidade plurianual, por sua vez, carece de qualquer previsão legal, configurando-se como prática abusiva.

No que tange aos juros remuneratórios, há uma discrepância manifesta entre as taxas pactuadas e as efetivamente cobradas. A conclusão de que o banco aplicou taxas superiores às previstas nos instrumentos contratuais encontra-se correta, visto que no contrato nº 379.005.993, a taxa contratada era de 1,98% ao mês, mas a instituição financeira cobrou 3,794% ao mês. De forma ainda mais grave, no contrato nº 379.005.326, o laudo apontou a completa ausência de fixação de uma taxa de juros, o que representa uma clara violação ao dever de informação, princípio basilar do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III), tornando qualquer cobrança a este título incerta e inexigível na forma praticada.

Outra ilegalidade substancial extraída dos contratos foi a cumulação indevida da comissão de permanência com outros encargos moratórios. Quanto ao tema, tem-se que é permitido a cobrança da comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294 /STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30 /STJ e 472/STJ), conforme dispõe as referidas súmulas
:

“A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”
(SÚMULA 30, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/10/1991, DJ 18/10/1991, p. 14591)

“
Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato
.” (SÚMULA 294 , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129)

“
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
.” (SÚMULA 472, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Com efeito, a análise dos extratos contratuais demonstrou que, em todos os contratos, o banco réu promoveu o lançamento cumulativo de comissão de permanência com juros moratórios e/ou remuneratórios. Tal prática é expressamente vedada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça que proíbem a cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual ou correção monetária, sendo correta a análise do juízo
a quo
neste ponto.

Por fim, a sentença também se baseou em outras irregularidades comprovadas pela perícia, como a ausência de um sistema de amortização claro nos contratos, divergências no Custo Efetivo Total (CET) informado e o efetivamente praticado, e, de forma contundente, a inclusão de débitos nos saldos devedores provenientes de contratos que o banco nunca apresentou nos autos (nº 78108800, 83884449 e 32274), mesmo após instado a fazê-lo. A não apresentação de tais instrumentos, cujo ônus probatório recaía sobre a instituição financeira, torna a cobrança dos valores a eles relacionados completamente infundada.

Diante desse conjunto de abusividades, a revisão dos contratos determinada pela sentença revela-se não apenas cabível, mas necessária para restabelecer o equilíbrio contratual e a legalidade da relação jurídica.

DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR

O apelante insurge-se, ainda, contra a condenação à devolução em dobro dos valores pagos a maior, alegando ausência de má-fé.

O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar
conduta contrária à boa-fé objetiva
, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Esse entendimento tem sido adotado por este C. Tribunal de Justiça, em situações análogas, nas quais se reconhece a restituição em dobro sempre que evidenciada a cobrança indevida, independentemente da intenção do fornecedor, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva e da função reparatória prevista no CDC, conforme se observa:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA DE SEGURO – REPETIÇÃO EM DOBRO – RECÁLCULO DAS PRESTAÇÕES – BIS IN IDEM – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Modulação do precedente para aplicação da tese jurídica às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente, que se deu no dia 30/03/2021, como verificado no caso. Reforma da sentença para determinar a repetição em dobro.
2. Determinada a repetição de valores, a pretensão de recálculo do valor das parcelas representa bis in idem, não podendo o Banco réu ser duplamente condenado com relação ao mesmo fato jurídico, pena de enriquecimento sem causa do autor. 3. Verificada a procedência de metade das postulações deduzidas na inicial, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 5013124-64.2022.8.08.0011; Relator: Luiz Guilherme Risso; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 17.10.2024)

In casu
, os contratos objeto da presente demanda foram firmados nos anos de 2013 e 2014, isto é, antes da modulação dos efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS - DJe 30/03/2021), razão pela qual a análise acerca da restituição em dobro deve observar a interpretação então vigente, que condicionava a devolução à comprovação de má-fé na cobrança indevida.

A sentença recorrida, ao aplicar a sanção do art. 42, parágrafo único, do CDC, considerou que a cobrança de taxas de juros em percentuais significativamente superiores aos expressamente pactuados configura um erro inescusável, que extrapola o mero equívoco da instituição financeira.

De fato, a conduta de estipular uma taxa no contrato e, unilateralmente, exigir do consumidor valor superior, sem qualquer justificativa plausível, evidencia a má-fé da instituição. Trata-se de prática que não pode ser considerada um engano justificável, especialmente por parte de uma instituição financeira de grande porte, que dispõe de toda a estrutura técnica para controle preciso de suas operações.

Assim, a condenação à restituição em dobro foi aplicada corretamente pelo magistrado
a quo
, devendo ser mantida a sentença.

DO DANO MORAL E DA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

No que concerne à condenação por danos morais, a Apelante sustenta a impossibilidade de responsabilização a esse título e, de forma subsidiária, insurge-se contra o quantum fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aduzindo que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera de meros dissabores do cotidiano.

A sentença reconheceu o dano moral com base na comprovação de que o nome do autor foi indevidamente negativado por mais de 2 (dois) anos. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, que independe da prova do efetivo prejuízo:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES . INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1 .
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.
2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

Assim, não prospera a alegação de que a situação dos autos configura mero aborrecimento, pois a jurisprudência consolidada reconhece que a negativação indevida atinge diretamente a honra e a credibilidade do consumidor, caracterizando lesão extrapatrimonial sendo devida a sua reparação.

Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

O montante, ademais, está em conformidade com os parâmetros adotados por este E. Tribunal de Justiça em casos análogos. Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO . INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistente o contrato impugnado, mas afastando a pretensão indenizatória por danos morais. O autor alega a configuração de danos morais em razão de contratação fraudulenta em nome do apelante junto a instituição financeira e requer a reforma da sentença para condenação da parte ré ao pagamento de indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de descontos no benefício do autor afasta a configuração do dano moral; (ii) definir se o banco deve ser condenado a indenizar o autor pelos danos morais sofridos em virtude da fraude bancária . III. RAZÕES DE DECIDIR A inexistência do débito é declarada com base na ausência de prova da regularidade da contratação do cartão de crédito, considerando a fragilidade do conjunto probatório apresentado pela instituição financeira e o fato de o consumidor jamais ter utilizado o cartão emitido. O afastamento do pedido de indenização por danos morais sob o fundamento de inexistência de descontos é inadequado, pois a configuração do dano extrapatrimonial independe de prejuízo material, sendo suficiente a lesão aos direitos da personalidade. O uso indevido dos dados bancários do autor, ocasionado por negligência do banco na gestão de seu sistema de segurança, caracteriza dano moral, uma vez que viola a integridade psicológica e causa abalo emocional, impondo desgaste e necessidade de judicialização. A responsabilidade objetiva do banco é reconhecida com base no risco inerente à atividade bancária, conforme Súmula 479/STJ e Tema 466/STJ.
O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 é fixado como adequado e proporcional, em observância aos critérios de razoabilidade, caráter pedagógico e preventivo da reparação
. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A inexistência de prejuízo material não afasta a configuração do dano moral quando há lesão aos direitos da personalidade. A utilização indevida de dados do consumidor e realização de fraude bancária caracteriza dano moral passível de reparação pelo fornecedor, independentemente da existência de restrição creditícia ou desconto indevido. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de sua atividade econômica, conforme o risco do empreendimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Súmulas 54 e 362/STJ; Súmula 479/STJ; Tema Repetitivo 466/STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16 .11.2021; TJES, Apelação Cível 007140002002, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j . 05.10.2021; STJ, REsp 215.607-RJ, Rel . Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008089520238080039, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 17/02/2025)

Desta forma, o valor da indenização encontra-se corretamente fixado, por ser adequado, proporcional às circunstâncias do caso e em consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais, porquanto já fixados no patamar máximo legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.